Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR. VENDA DO IMÓVEL NO CURSO DA LOCAÇÃO. QUEBRA DA CONFIANÇA. PREJUÍZO COMPROVADO. PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA NO NEGÓCIO JURÍDICO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO À CORRÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO POSITIVA D CONTRATO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Consoante teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz das assertivas do autor, na petição inicial (in status assertionis), de modo que ficam adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado, ou seja, sem desenvolvimento cognitivo exauriente em sua análise. Assentar a responsabilização da corré em relação aos danos reclamados pela autora é, portanto, questão estritamente de mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A relação jurídica se submete às normas protetivas das relações de consumo, nos termos da Lei 8.078/1990, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos pelo referido diploma normativo.
3. O contrato de mandato para administração imobiliária consubstancia na prestação de serviços no qual o prestador se compromete a atuar com diligência para execução dos interesses do mandante.
4. Por configurar obrigação de meio, o mandatário não tem compromisso com o resultado, desde que atue de forma diligente e disponha de todos os meios cabíveis para a satisfação do interesse do mandante.
5. A comprovação de atuação desidiosa e contrária aos interesses da mandante, encerra quebra da confiança e gera o dever de indenizar os prejuízos causados, a teor do artigo 667, do Código Civil, responsabilidade que se estende à segunda ré, tendo em vista a aplicação da teoria da aparência.
6. A atuação dos réus, na hipótese, pode ser qualificada como falha na prestação dos serviços da administradora do imóvel, com infringência do contrato, não tendo sido violados os direitos da personalidade da autora, razão pela qual não resta configurado o dano moral.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.